Tribunal: TJMT
Processo: 0033309-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033309-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TOCANTINS - SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 32.993.867/0001-81 (APELADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), PRIMEIRO SECRETARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RETENÇÃO DE PAGAMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGITIMIDADE DE RETENÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade na retenção de pagamentos pela Administração Pública, condicionada à apresentação de certidão de regularidade fiscal pela pessoa jurídica contratada, face a expressa previsão contratual neste sentido.

Recurso provido. Sentença retificada.

Ação Improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer

no 0033309-81.2015.8.11.0041, movida por TOCANTINS - SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Apelante que se abstenha de proceder com a retenção pelo pagamento de serviços prestados, bem como de não conceder a repactuação relativa ao exercício de 2015, em razão da não apresentação de certidões negativas de débito.

O Juízo
a quo
condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, sustenta o Apelante que, o regime jurídico dos contratos administrativos confere à Administração a prerrogativa de fiscalizar lhes a execução.

Argumenta que, constitui obrigação do contratado de manter, durante toda a execução das obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Assevera que, o Estado não pode ser compelido a repactuar o contrato administrativo, se não há previsão de reajuste de preços.

Afirma que deve ser observado o princípio da separação dos Poderes, mormente se não elidida a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

Sem contrarrazoes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Tocantins Serviços Gerais de Limpeza Ltda moveu Ação de Obrigação de Não Fazer em desfavor da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Narra na exordial que, no início do ano de 2015, passou a experimentar atrasos no pagamento pela prestação de serviços terceirizados já prestados, bem como a negativa de repactuação e pagamento de juros e correções previstos em contrato; ao fundamento de não apresentação de certidão de regularidade fiscal.

Sobreveio o julgamento antecipado da lide, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto da sentença objurgada, que reconheceu a impossibilidade de retenção de pagamentos por serviços prestados, pela ausência de regularidade fiscal da empresa.

Assiste razão ao Recorrente.

Nos termos do artigo 195 da Constituição Federal, a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, não poderá contratar com o Poder Público.

No mesmo sentido, o artigo 27, da Lei no 8.666/93, que estabelece, para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados, documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista.

A Lei de Licitações preconiza ainda em seu artigo 29 que, a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

A legislação de regência preconiza ainda em seu artigo 55, inciso XIII, a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; constituindo motivo para rescisão do contrato, o não cumprimento das clausulas contratuais (Art. 78, inciso I).

Pertinente ainda, colacionar o disposto no contrato firmado entre as partes:

“8.1 Não haverá reajuste de preços durante a execução do objeto licitado, exceto as previsões e permissões da legislação em vigor.

10.1 Após a entrega do objeto licitado, ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual, a Contratada protocolizará mensamente junto a Contratante fatura / nota fiscal (...).

10.5 Os pagamentos das faturas serão efetuados, uma vez satisfeitas às condições estabelecidos no edital e neste instrumento contratual.

10.7 Para liquidação da Nota Fiscal / Fatura será comprovada a regularidade da Contratada, mediante apresentação das certidões de regularidade fiscal e previdenciária (INSS e FGTS) conforme estabelecido no item 15.6 do Edital.

10.8 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perfurar qualquer (...) inadimplência contratual.

12.1 Além das obrigações constantes deste Contrato, a Contratada se obriga a cumprir (...).

12.3 Manter durante a vigência contratual, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal (...).

19.1 A Contratada deverá observar para que durante toda a vigência do contrato, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação (...).”

Consoante se extrai do contrato, existe expressa previsão de necessidade de comprovação da regularidade fiscal para a realização do pagamento aos serviços prestados.

Assim, diante da previsão contida na Constituição Federal e na Lei de Licitações, bem como do instrumento contratual pactuado entre as partes, não vislumbro como ilegítimo o ato de retenção de pagamentos, até a demonstração da regularidade fiscal.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência deste E. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DE RETENÇÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, não há qualquer ilegalidade na exigência pela Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se houver previsão nesse sentido no contrato firmado entre a pessoa jurídica contratada e o ente público.

Não constatada violação ao direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

Sentença retificada.”(N.U 1035840-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO DAS PARCELAS CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) – NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PARA VERIFICAR SE HOUVE PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A OBRIGAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA –ART. 55, XIII E ART. 80, IV, AMBOS DA LEI No 8.666/93 – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. A comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal constitui requisito de habilitação prévia nos procedimentos licitatórios e é necessária para que se verifique a idoneidade do pretendente, sua capacidade de cumprir as condições da futura contratação, a observância dos deveres referentes a tributos e contribuições gerados pela atividade ou profissão a ser realizada e a probabilidade de inadimplência.

2.
Embora se trate de formalidade prévia, a referida exigência deve ser mantida durante toda a execução do contrato, tratando-se de cláusula essencial, consoante o art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93.

3. A comprovação do direito da impetrante exige apresentação do contrato para verificação das cláusulas.

4.
Não há qualquer ilegalidade na exigência da Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público.

5.
Exigência que possui como escopo resguardar a Administração Pública de eventuais condenações subsidiárias com base no Enunciado 331, item V do TST, uma vez que em reclamações trabalhistas, pode vir a ser responsabilizada por omissão culposa na fiscalização do cumprimento dos encargos trabalhistas e fiscais pela empresa contratante.

6. Recurso Provido para denegar a ordem. Remessa Necessária prejudicada.” (N.U 1003163-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

Por fim, não há falar em repactuação do contrato, face à expressa previsão contida no item 8.1 do contrato, no sentido de que, os valores pactuados não seriam reajustados durante a execução do objeto licitado, salvo previsão legal.

Posto isso, a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados comporta retificação, com o consequente provimento do recurso.

Ante o exposto,
concedo provimento ao recurso, para retificar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pelo Apelado, majorados para 12% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023